Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DO ART. 656 DO CPC. ERRO E/OU INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 656 do CPC, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, a partilha pode ser emendada nos mesmos autos do inventário desde que concordem todas as partes e que tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

2. Inexistindo nos autos a manifestação de concordância das partes bem como ausente a manifestação do Juízo Singular sobre a existência de erro de fato na descrição dos bens ou inexatidões materiais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que, dentre outros, pugna pela alteração dos percentuais fixados no formal de partilha.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.